Tribunal: TJMT
Processo: 1035078-34.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035078-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADEVILSON DA SILVA MENEZES - CPF: 052.579.491-30 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADEVILSON DA SILVA MENEZES - CPF: 052.579.491-30 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA –DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035078-34.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

ADEVILSON DA SILVA MENEZES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelada ao
pagamento da diferença da indenização no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, já deduzido do valor pago administrativamente de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426).

Condenou
também ao pagamento de juros e correção monetária pelo pagamento administrativo em atraso, devendo o valor pago administrativamente ser atualizado monetariamente pelo INPC, do evento danoso, e juros de mora da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a seguradora ré argui ser incabível a incidência de correção monetária sobre o numerário adimplido na esfera administrativa, porquanto ausente atraso no pagamento.

Afirma que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal, não devendo, portanto, prevalecer o entendimento de correção da data do requerimento administrativo até a data do pagamento, sob pena de incidir “
bis in idem”
.

Sustenta que o protocolo dos documentos foi efetuado em 10/03/2020, a perícia administrativa ocorreu em 16/03/2020 e o pagamento administrativo em 23/03/2020, restando devidamente comprovado que cumpriu a obrigação tempestivamente, ou seja, no prazo de 30 dias.

Pugna pelo provimento do recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, para o fim de afastar a condenação ao pagamento da correção monetária do pagamento realizado na esfera administrativa, tendo em vista que a quitação ocorreu dentro do prazo de 30 dias, portanto, não fazendo jus a incidência de correção monetária no valor recebido administrativamente.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pela manutenção da sentença, bem como a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recursal (Id 153458984).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADEVILSON DA SILVA MENEZES
ajuizou

a

presente
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento de juros e correção monetária referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao
pagamento da diferença da indenização no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, já deduzido do valor pago administrativamente de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com os acréscimos legais, bem como no ônus da sucumbência.

Não se conformando com a sentença, sustenta a seguradora que é incabível a incidência de correção monetária sobre o numerário adimplido na esfera administrativa, porquanto ausente atraso no pagamento.

Pois bem. De acordo com o art. 5º, §§ 1º e 7º da Lei nº. 6.194/74, regulamenta o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, estabelecendo o prazo e a indicando a incidência da correção monetária, vejamos:

"Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

(...)

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado."

A apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei nº. 6.194/74.

Sem razão, contudo.

Do exame dos autos, observa-se por meio da documentação colacionada que o “pedido do seguro DPVAT” encontra-se datado
22/01/2020

(Id 153458948 – fls. 2), e conforme parecer de análise médica realizado em
30/01/2020
, constou as seguintes nas observações: “
DEVIDO AO CURTO ESPAÇO DE TEMPO DECORRIDO DO ACIDENTE RECLAMADO E A LESÃO AINDA ESTAR EM PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO, NÃO É POSSÍVEL NO MOMENTO, EVIDENCIAR A INVALIDEZ PERMANENTE. FAZ-SE NECESSÁRIO APRESENTAR, TÃO LOGO O TRATAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL SEJA FINALIZADO, AS SEGUINTES ALTERNATIVAS DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA: - RELATÓRIO DO TRATAMENTO REALIZADO INTERNADO OU EM CURSO E/OU A NÍVEL AMBULATORIAL/ ALTA
” (Id 153458948, fls. 13)

No parecer elaborado no dia
16/03/2020
, na qualificação das sequelas constou que “
apresenta após análise médico documental debilidade funcional moderada do joelho direito
” (Id 153458948, fls. 15).

Já o recibo de apresentação de documentos, encontra-se datado de
10/03/2020
.

Por sua vez, o pagamento da indenização ocorreu somente no dia
20/03/2020
, ou seja, superior ao prazo de 30 (trinta dias) previsto no art. 5º, §1º da Lei nº. 6.194/74, o que impõe a incidência da correção monetária sobre o valor recebido, desde a data do sinistro, consoante preconiza a Súmula nº. 580 do STJ.

Diante desses contornos, tem-se que a apelante se mostra equivocada e muito além do prazo de 30

dias, porquanto já o “pedido do seguro DPVAT” é datado
22/01/2020
.

Ademais, como bem destacado pela Magistrada sentenciante,
“(...) Na hipótese vertente, a parte autora requereu o pagamento administrativo em 22.01.2020 , conforme atesta os documentos anexados nos autos, mais precisamente, no documento de Pedido de Seguro DPVAT (Id. 51967282 – p. 2) e o pagamento efetivado em 20.03.2020, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos – 51967282 – p. 1), fora, portanto, do prazo de 30 dias previsto em lei e na jurisprudência”
.

Desse modo, mostra-se devida a correção monetária pretendida pela parte apelada, porquanto o pagamento da indenização foi, de fato, efetivado além do prazo previsto no §1º, do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, não merecendo reparos a r. sentença.

A propósito:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO DEMONSTRADO
– RECURSO PROVIDO. Cumprindo a parte autora com a demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago administrativamente desde a data do evento danoso até a data do pagamento administrativo. Sobre a diferença devida, deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do pagamento administrativo.”
(N.U 0041266-02.2016.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.º DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS
– REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.º, § 1.º, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.Imposição de multa.”
(N.U 1025500-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando o autor que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da correção monetária e juros sobre o montante pago ao beneficiário, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74.”

(N.U 1024212-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba horária em grau de recurso, porquanto já fixada em patamar superior ao permissivo legal (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023